Tribunal: TJBA
Processo: 8007967-13.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007967-13.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA CORREIA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Gratificação de Condições Especial de Trabalho (GCET). Policial Militar que passou a inatividade na patente de 1º Sargento com proventos pagos pela patente de 1º Tenente. Liminar indeferida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar de decadência do direito à impetração rejeitada com fundamento na Súmula 85 do STJ. Preliminar de ausência de prova pré-constituída que se confunde com o mérito. Mérito. Impetrante transferido para a inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA, percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA. Gratificação de Condições Especial de Trabalho (GCET) fixada em 60%. Ilegalidade. O militar que se aposenta com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente deve incorporar a GCET também no percentual em que ela é paga aos ocupantes do posto de 1º Tenente (125%), sob pena de não perceber, de fato, a remuneração paradigma. O ato de aposentação não especificou a expressão soldo de 1º Tenente, e sim remuneração, que se constitui pelo somatório de soldo e gratificações. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público. Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual devido para posto de 1º Tenente, determinando, assim, (i) o realinhamento do percentual referente à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%, e (ii) o pagamento das parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8007967-13.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOÃO BATISTA CORREIA; e impetrado SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.